Tribunal: TJMT
Processo: 1031024-46.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031024-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), P. L. DA SILVA LTDA - CNPJ: 14.623.358/0001-85 (AGRAVADO), PAULINO LUIZ DA SILVA - CPF: 241.807.851-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PRODUTOR RURAL – PERÍCIA PRÉVIA – CONSTATAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM
PRESARIAL HÁ MAIS DE DOIS ANOS E INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL NO MOMENTO EM QUE FORMALIZOU O PEDIDO RECUPERACIONAL – QUESTÃO TRAZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO - MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O E. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema Repetitivo n. 1.145:
"Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro"
. Constatada em perícia prévia o preenchimento dos requisitos, impõe-se a manutenção da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial
de produtor rural.

O agravo de instrumento e seu julgamento deve se restringir ao teor da decisão agravada, de modo que a apreciação de questão não abordada em Primeiro Grau de Jurisdição acarretaria em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1031024-46.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: P. L. DA SILVA LTDA e PAULINO LUIZ DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de deferimento do processamento da recuperação judicial de
PAULINO LUIZ DA SILVA
e
PL DA SILVA LTDA – EPP.

O agravante alega, em que pese o pedido de recuperação do produtor rural, não foi comprovado o registro de sua condição há mais de 02 (dois) anos na Junta Comercial, conforme determina o artigo 48, §2º da Lei n. 11.101/05; narra que o registro na Junta Comercial possui natureza constitutiva, demonstrando que é requisito indispensável ao pedido de deferimento; aduz que o agravado/pessoa física, embora conste cultivo de soja como atividade no comprovante cadastral, não a explorava como principal atividade, antes do ingresso do pedido recuperacional.

Assevera que para a verificação da condição apresentada, é necessária uma perícia prévia realizada por profissional técnico, com
expertise
no assunto, visando à análise do preenchimento dos requisitos para a viabilidade no requerimento da recuperação; ressalta que “
caso haja a consolidação substancial, o plano é apresentado em conjunto por todas as pessoas do polo ativo, o que induz em prejuízo aos credores, vez que credores com maior crédito terão benefícios em detrimento dos credores com créditos menores, no momento da votação e recebimento do plano de recuperação judicial
.”

Cita que a Magistrada deferiu o processamento da Recuperação Judicial da agravada, mas não mencionou o modo da contagem de prazos sejam em dias corridos ou úteis. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja revogada a decisão agravada.

O agravante não elaborou pedido de liminar recursal.

Os agravados apresentam contrarrazões, na qual pugnam pelo desprovimento do recurso.

O Dr. José Antônio Borges Pereira,
Procurador de Justiça
, opina pelo desprovimento do presente recurso
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante alega, em que pese o pedido de recuperação do produtor rural, não foi comprovado o registro de sua condição há mais de 02 (dois) anos na Junta Comercial, conforme determina o artigo 48, §2º da Lei n. 11.101/05; narra que o registro na Junta Comercial possui natureza constitutiva, demonstrando que é requisito indispensável ao pedido de deferimento; aduz que o agravado/pessoa física, embora conste cultivo de soja como atividade no comprovante cadastral, não a explorava como principal atividade, antes do ingresso do pedido recuperacional.

Assevera que para a verificação da condição apresentada, é necessária uma perícia prévia realizada por profissional técnico, com
expertise
no assunto, visando à análise do preenchimento dos requisitos para a viabilidade no requerimento da recuperação; ressalta que “
caso haja a consolidação substancial, o plano é apresentado em conjunto por todas as pessoas do polo ativo, o que induz em prejuízo aos credores, vez que credores com maior crédito terão benefícios em detrimento dos credores com créditos menores, no momento da votação e recebimento do plano de recuperação judicial
.”

Cita que a Magistrada deferiu o processamento da Recuperação Judicial da agravada, mas não mencionou o modo da contagem de prazos sejam em dias corridos ou úteis.

Sobre o tema, estabelece a Lei 11.101/2005 com as alterações da Lei vigente (14.112/2020):

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

(...)

§ 2º No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no
caput
deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no
caput
deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)
”

A Magistrada consignou na decisão agravada que a pessoa física de Paulino Luiz da Silva demonstrou o exercício da atividade rural em período superior há 02 (dois) anos; apresentou balanço patrimonial, livro caixa do produtor rural e declaração de imposto de renda (Ids. 134927285/134927290, 132694623/13269626 e 132695486).]

Com a petição inicial os autores juntaram ainda
Cadastro de Contribuinte – CCE/MT, Comprovante de Inscrição Estadual e Situação Cadastral da pessoa física - Data Início Atividade - SEFAZ 13/07/2005 e da pessoa jurídica em 23/11/2011; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de 29/09/2023.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema Repetitivo n. 1.145:
"Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro"
.

Ademais, a empresa
CREDIBILITÀ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E SERVIÇOS LTDA. realizou por determinação judicial a constatação prévia e na ocasião de sua petição trouxe Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso referente à pessoa jurídica e ao produtor rural. Constatou a perita:

“
Anota-se que a Perita visitou in loco as dependências das Devedoras e realizou a análise documental do que foi apresentado no processo, confrontando a documentação com o exigido na LREF em seus artigos 1º, 3º, 47, 48 (requisitos para requerer Recuperação Judicial) e 51 (documentos e informações obrigatórios na petição inicial). Verificou, ainda, a questão do Produtor Rural e se os documentos atendem aos novos ditames da legislação em vigor
.

Do que analisou, e consta do laudo anexo, que foram integralmente preenchidos os requisitos dos artigos 1º, 3º e 48 e 51 da Lei n.º 11.101/2005 em relação a empresa P.L. DA SILVA LTDA.
No que se refere a PAULINO LUIZ DA SILVA os documentos do art. 51, II, “a”, “b”, “c” e “d” foram parcialmente apresentados, ressalvando-se que os documentos não apresentados, não impedem, no entender do Perito, que o d. Juízo defira o processamento do pedido de recuperação judicial
, condicionando, todavia, à apresentação daqueles faltantes em prazo a ser assinalado.”

E concluiu:

“
ANTE O EXPOSTO, essa Perita requer a apresentação do Laudo de Pericia Prévia, consignando
constatou o regular funcionamento das atividades empresariais e o quase integral preenchimento dos requisitos da Lei 11.101/2005, o que possibilita, a seu entender, o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial,
opinando pela intimação de PAULINO LUIZ DA SILVA COMPRA E VENDA DE BOVINOS LTDA. para que apresente os documentos remanescentes apontados no laudo (art. 51, inciso II, “a”, “b”, “c” e “d” e inciso V) (...)”

Portanto, o recuperando preenche os requisitos essenciais para requerer a recuperação judicial, de modo que deve ser mantida a decisão agravada no ponto em questão.

Cito precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM JUNTA COMERCIAL COMO EMPRESÁRIOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. POSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR A REGULARIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, pois presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no Tema Repetitivo n. 1.145: "Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro". 3. No caso, o v. acórdão recorrido está em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 2.270.758/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRODUTOR RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL HÁ PELO MENOS 2 ANOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, 48, CAPUT E §3º E §4º E 51, CAPUT E §6º, TODOS DA LEI N. 11.101/05. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS QUE ATESTAM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POR MAIS TEMPO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL NA JUNTA COMERCIAL NO MOMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/2005, ART. 48). APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação do art. 1.022 do CPC quando a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. Inviável a alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da comprovação do exercício, por mais de 2 anos, de atividade rural apta a justificar o deferimento de recuperação judicial, tendo em vista a necessidade de revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Aplicação da Tese firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015: Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro. 4. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp n. 2.074.143/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Por fim, o agravante cita que a Magistrada deferiu o processamento da Recuperação Judicial da agravada, mas não mencionou o modo da contagem de prazos sejam em dias corridos ou úteis. O agravo de instrumento e seu julgamento deve se restringir ao teor da decisão agravada; a apreciação da questão em Segundo Grau acarretaria em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, CONHEÇO EM PARTE o recurso e o DESPROVEJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024